Tribunal: TCU
Processo: 004.897/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face de irregularidades na execução dos recursos recebidos pelo município por força Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  Pnate, no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra o Sr. Odivar Facó, ex-prefeito de Beberibe/CE (gestão: 2009 a 2012), em face de irregularidades na execução dos recursos recebidos pelo município por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Odivar Facó, da Sra. Maria Valderez Clemente de Queiroz e da empresa AP Transportes Ltda.; e 9.2. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 209, § 7o, do RI/TCU, e ao FNDE para ciência.